Tribunal: STJ
Processo: 1035795-33.2022.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801065 - SP(2024/0435404-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO C 5 LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
ANA BEATRIZ SILVA CAZARIN - SP460254
AGRAVADO
: ISABELLA FREIRE PEARGENTILE SENNA
AGRAVADO
: ARTHUR ALVES DE SENNA NETO
ADVOGADO
: ISABELLA FREIRE PEARGENTILE SENNA - SP389630
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA.
ATRASO.
ENTREGA.
IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
SOLIDARIEDADE.
CADEIA.
CONSUMO.
LUCROS
CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRIVAÇÃO. INJUSTA. IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
284/STF.
ACÓRDÃO. CONSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
MODIFICAÇÃO.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA. CONTRATUAL. SÚMULAS
NoS 5 e 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. A orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o prazo prescricional para indenização em decorrência
de atraso na entrega do imóvel é decenal, porque advém de relação
contratual e que os lucros cessantes advindos do atraso são presumidos.
4. No caso, o acórdão proferido pela Corte local converge com a
jurisprudência firmada nesta Corte Superior ao aplicar o prazo decenal e
condenar as rés ao pagamento dos lucros cessantes.
5. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da
ação em decorrência da participação na cadeia de consumo, sem proceder
na interpretação de cláusulas contratuais e no revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimentos vedados pelas Súmulas no 5 e
7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55318695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 138d92d6-4015-4486-b33c-a1a08dc2340a

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 138d92d6-4015-4486-b33c-a1a08dc2340a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801065 - SP(2024/0435404-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO C 5 LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
ANA BEATRIZ SILVA CAZARIN - SP460254
AGRAVADO
: ISABELLA FREIRE PEARGENTILE SENNA
AGRAVADO
: ARTHUR ALVES DE SENNA NETO
ADVOGADO
: ISABELLA FREIRE PEARGENTILE SENNA - SP389630
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA.
ATRASO.
ENTREGA.
IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
SOLIDARIEDADE.
CADEIA.
CONSUMO.
LUCROS
CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRIVAÇÃO. INJUSTA. IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
284/STF.
ACÓRDÃO. CONSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
MODIFICAÇÃO.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA. CONTRATUAL. SÚMULAS
NoS 5 e 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. A orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o prazo prescricional para indenização em decorrência
de atraso na entrega do imóvel é decenal, porque advém de relação
contratual e que os lucros cessantes advindos do atraso são presumidos.
4. No caso, o acórdão proferido pela Corte local converge com a
jurisprudência firmada nesta Corte Superior ao aplicar o prazo decenal e
condenar as rés ao pagamento dos lucros cessantes.
5. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da
ação em decorrência da participação na cadeia de consumo, sem proceder
na interpretação de cláusulas contratuais e no revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimentos vedados pelas Súmulas no 5 e
7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54445532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: b17bc70c-3b1f-439a-9f55-245b3ba50744

Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por ECON
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e PROJETO IMOBILIÁRIO C5 LTDA
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Ação de indenização
por danos materiais e morais - Alegação dos autores de que teria havido
atraso na entrega do imóvel, além de cobrança indevida de saldo residual -
Pretensão à indenização por lucros cessantes e danos morais, além da
restituição do que foi cobrado a título de valor residual Recurso de ambas as
partes - Recurso das rés alegando que a ré Econ é parte ilegítima –
Descabimento - Relação regida pelo CDC, nos termos da súmula 602 do C.
Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de todos os integrantes
da cadeia de consumo - Elementos dos autos que indicam a ré integrou a
cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos - Prescrição
não configurada, já que os danos decorrentes de inadimplemento contratual
tem prescrição decenal - Valor residual cuja cobrança dependia da
comprovação da origem do débito e de aprovação assemblear -
Comprovações que não foram feitas Atraso na entrega do imóvel
configurado, diante da incidência do CDC - Lucros cessantes devidos, de
0,5% do valor da transação, pelo tempo de atraso Dano moral, no entanto,
não configurado – Mero inadimplemento contratual, sem violação a direito da
personalidade - Recurso dos autores parcialmente provido Recurso das rés
desprovido.” (e-STJ fl. 278)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
320/322
Nas razões do recurso especial (e-STJ
), as recorrentes
fls.293/307
apontam, violação aos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil – negativa da
i)
prestação jurisdicional em razão da Corte local não se manifestar sobre as questões
suscitadas;
arts. 2o, 3o, §7o, parágrafo único; 485, VI, do Código de Processo Civil e
ii)
265, do Código Civil – alega não ter legitimidade para figurar no polo passivo da ação,
ao argumento de que não mantém relação jurídica com a cooperativa ré e de que não
participou da cadeia de consumo na qualidade de fornecedora;
§3o, V, do Código Civil – aduz que o prazo prescricional é
iii) art. 206,
trienal e não decenal, e
arts. 402, 422 e 476, do Código Civil – sustenta que os recorridos
iv)
estavam inadimplentes com as suas obrigações no momento da entrega das chaves e
que eles não comprovaram aquilo que perderam ou deixaram de lucrar.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
326/338
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
339/342
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54445532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: b17bc70c-3b1f-439a-9f55-245b3ba50744

Inicialmente, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
apresentada de forma genérica, sem a devida indicação das omissões ou teses que
caberia ao Tribunal de origem examinar.
Assim, não tendo o recorrente demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
No que concerne às matérias versadas nos arts. 3o, do Código de Defesa do
Consumidor; 265, 422 e 476, do Código Civil, apontados como violados no recurso
especial, não foram objeto de debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo implícito
e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA No 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente deixou de se insurgir contra a preclusão da matéria, o que
atrai a incidência da Súmula no 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Em suas razões, o recorrente se limitou a repetir os fatos e argumentos
deduzidos anteriormente, manifestando seu inconformismo quanto ao
resultado do julgamento e invocando as normas legais de forma genérica. No
recurso especial é necessário demonstrar o confronto interpretativo,
revelando-se insuficiente a simples menção aos dispositivos tidos por
violados, incidindo ao caso o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. A falta de prequestionamento das normas infraconstitucionais
tidas por violadas, a despeito da oposição de aclaratórios, impede
seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.066.237/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
7/10/2025,
14/10/2025

No que se refere à alegação de violação ao
§3o, V, do Código Civil,
art. 206,
a orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que o prazo prescricional para indenização em decorrência de atraso na entrega do
imóvel é decenal, porque advém de relação contratual.
Quanto aos lucros cessantes, a jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que o prejuízo suportado pelo consumidor, em razão da injusta privação do
bem, é presumido, o que enseja o pagamento de indenização a esse título.
Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA54445532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: b17bc70c-3b1f-439a-9f55-245b3ba50744

7. O prazo prescricional decenal para indenização por atraso na
entrega de imóvel foi aplicado com base na jurisprudência
consolidada do STJ, conforme Súmula 83.
8. O acolhimento das demais teses recursais demandaria revisão do quadro
fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.762.816/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
3/11/2025,
6/11/2025

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por
inadimplemento contratual é o decenal, conforme o
do
art. 205
Código Civil, sendo inaplicável o prazo trienal previsto no
§
art. 206,
3o, V, do Código Civil, que se refere à responsabilidade civil
extracontratual.
2. A restituição dos valores pagos indevidamente a título de "juros de obra"
após o prazo contratual de entrega deve ocorrer em pecúnia, com correção
monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação, em
conformidade com os arts. 186, 369 e 927 do Código Civil e o
do
art. 51
Código de Defesa do Consumidor.
3. A base de cálculo da indenização pela privação do uso do imóvel foi
corretamente fixada em 0,5% sobre o valor contratual atualizado pelo IPCA-
E, em conformidade com uma das opções previstas no Tema 996/STJ.
4. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido
enfrentou as questões essenciais ao deslinde da causa, fundamentando
suas conclusões na legislação e na jurisprudência aplicáveis.
5. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido.”
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.109.686/RS,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
16/12/2025,
19/12/2025

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL
PERDAS E DANOS E
C/C
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
1. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
2. Possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros
cessantes quando a multa contratual não equivale ao valor locatício (
.
Tema 970/STJ)
3. Devolução em dobro da comissão de corretagem por ausência de previsão
contratual expressa e destacada. Aplicação do prazo prescricional
decenal (art. 205 do CC) por se tratar de relação contratual, não
incidindo o Tema 938/STJ.
4. Danos morais mantidos: atraso excessivo configurando situação
excepcional. Valor fixado (R$ 10.000,00) não é excessivo nem irrisório, sendo
revisável pelo STJ apenas quando flagrantemente desproporcional.
5. Lucros cessantes devidos até a efetiva entrega das chaves. Prejuízo
presumido.
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.670.602/AL,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
13/10/2025,
17/10/2025

“CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE MOTIVO DE
FORÇA MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO
DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL QUE PUDESSE ENSEJAR A CONDENAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54445532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: b17bc70c-3b1f-439a-9f55-245b3ba50744

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por
descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
firmado entre as partes, no que se refere ao prazo de entrega da obra.
2. A questão relacionada a ocorrência de motivo de força maior foi decidida a
partir da interpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes,
bem como da análise das circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é
vedado em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez
descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do
bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
4. Em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo admissível a
fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da
obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação
excepcional que configure o abalo imaterial, a qual não se faz presente no
caso. Precedentes.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.016.481/RJ,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
9/12/2025,
16/12/2025

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJ-SP que reconheceu a
mora das recorrentes na entrega das chaves de imóvel adquirido,
condenando-as ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos
morais.
2. O Tribunal de origem concluiu pela presunção de prejuízo do comprador
em razão da privação do uso do imóvel, fixando os lucros cessantes em 0,5%
do valor atualizado do contrato, acrescido de correção monetária e juros de
mora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. As recorrentes alegam descabimento da condenação por lucros cessantes,
ausência de comprovação de prejuízo, inexistência de dano moral
indenizável e pedem, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
Requerem que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em
julgado da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por lucros
cessantes pode ser afastada pela ausência de comprovação de prejuízo
específico; e (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral
indenizável, considerando o prazo excessivo de atraso e as circunstâncias
do caso.
III. Razões de decidir
5. O prejuízo do comprador em razão do atraso na entrega do imóvel
edificado é presumido, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência, sendo cabível a indenização por lucros cessantes
independentemente da finalidade do imóvel ou da comprovação de
prejuízo específico.
6. O atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado à incerteza quanto à
conclusão da obra, configuram dano moral indenizável, por extrapolar o
mero inadimplemento contratual e atingir direitos da personalidade dos
adquirentes.
7. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme entendimento
pacífico do STJ, em razão do ilícito contratual cometido pela vendedora.
8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 está em
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
sendo manifestamente exorbitante ou irrisório.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial desprovido.”
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.971.305/SP,
em
DJEN de
– grifou-se)
3/11/2025,
10/11/2025

Documento eletrônico VDA54445532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: b17bc70c-3b1f-439a-9f55-245b3ba50744

No caso, a Corte local aplicou o prazo decenal e entendeu que são devidos
os lucros cessantes em decorrência da injusta privação do uso do imóvel, por tais
razões, o acórdão proferido está em plena consonância com a jurisprudência firmada
nesta Corte Superior.
Em relação as alegações de violação aos arts. 2o, 7o, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor; e 485, VI, do Código de Processo Civil, o Tribunal
estadual entendeu que a ré Econ é parte legítima para figurar no polo passivo da ação,
por integrar a cadeia de consumo, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor
estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que dela participam.
É o que se extrai com facilidade dos seguintes trechos do acórdão:

“A ré Econ é parte legítima para responder a todos os pedidos formulados na
petição inicial. O contrato celebrado entre as partes é regido pelo Código de
Defesa do Consumidor, cujos arts. 7o, parágrafo único, e 28, §2o,
estabelecem o regime de solidariedade entre todos os participantes da
cadeia de consumo. Conforme pode-se observar pelos documentos (fls. 62 e
) trazidos pelos autores quando da inicial, a referida construtora
79/82
participa da cadeia de consumo e, portanto, tem legitimidade passiva na
presente demanda.
A ré Econ não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois é
responsável solidária pelo cumprimento da obrigação estabelecida no
contrato. Ainda que o contrato tenha sido celebrado com uma cooperativa, é
inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque as rés
oferecem à venda, no mercado de consumo, imóveis, captando eventuais
clientes interessados, a quem acenam com a promessa de breve entrega dos
bens prometidos.” (e-STJ fl. 281)

Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da ação em decorrência da
participação na cadeia de consumo, demandaria reexame de matéria fático-probatória
e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5
e 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ATRASO
NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
LUCROS CESSANTES. LOTE NÃO EDIFICADO. PREJUÍZO PRESUMIDO.
TERMO INICIAL. CONDENAÇÃO. CUMULAÇÃO COM MULTA COMINATÓRIA.
NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
1. A responsabilidade civil solidária dos integrantes da cadeia de
fornecimento é entendimento consolidado em matéria consumerista,
conforme o
o do Código de Defesa do Consumidor.
art. 7
A revisão do reconhecimento da legitimidade passiva demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. O prazo para a entrega do loteamento é aquele estipulado no contrato,
vinculando o fornecedor, não se aplicando o prazo máximo geral da
para se eximir da responsabilidade pela mora.
Lei n. 6.766/79
3. O atraso na entrega de imóvel acarreta o dever de indenizar a título de
lucros cessantes, em razão da injusta privação do uso e fruição do bem,
sendo o prejuízo do promitente comprador presumido, inclusive nos casos de
lote não edificado.
4. Entraves burocráticos e dificuldades inerentes ao empreendimento
configuram fortuito interno, não eximindo a responsabilidade do fornecedor.
5. É possível a cumulação da condenação em lucros cessantes, de natureza
Documento eletrônico VDA54445532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: b17bc70c-3b1f-439a-9f55-245b3ba50744

indenizatória, com a multa diária (astreintes), de caráter coercitivo, uma vez
que as verbas possuem naturezas jurídicas distintas.
Recursos especiais conhecidos e improvidos.”
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.003.257/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
13/10/2025,
16/10/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
FRUSTRADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONEXÃO COM DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO
ANTERIOR PROMITENTE VENDEDOR. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
CULPA CONTRATUAL
SÚMULA 7/STJ.
DOS PROMITENTES VENDEDORES. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O SINAL.
DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO
ART. 418
DISSABOR. MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
CARÁTER PROTELATÓRIO.
(...)
4. Inviabilidade de se contrastar o entendimento do Tribunal de
origem acerca da rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva,
decadência e denunciação da lide, pois tal entendimento encontra-se
fundamentado nas circunstâncias fáticas da demanda, que são
incontrastáveis no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Procedência do pedido de devolução do sinal, como consequência da
resolução do contrato (cf.
do Código Civil).
art. 418
6. Descabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, por se tratar de mero descumprimento de cláusula contratual, sem
repercussão extrapatrimonial. Julgados desta Corte Superior.
7. Ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração
anteriormente opostos, devendo-se afastar a multa processual.
8. Desapensamento dos autos para posterior distribuição, tendo em vista a
ausência de conexão.
9. AGRAVO INTERNO PROVIDO, EM PARTE.”
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 487.700/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
14/3/2017,
24/3/2017
grifou-se)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE
OCORRIDO NO INTERIOR DE LOJA LOCALIZADA EM SHOPPING CENTER.
DO NCPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE
ART. 1.022
SOLIDÁRIA
ENTRE
OS
LOJISTAS
E
O
SHOPPING
CENTER
CARACTERIZADA. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
DANO MORAL. COMPROVADO. REEXAME. DOS FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Tendo a Corte local concluído que a atividade desenvolvida pela
administradora do Shopping e as lojas conveniadas traduzem
evidente prática comercial, não há como afastar o enquadramento
do CONDOMÍNIO no conceito de fornecedor (art. 3o da
e sua consequente responsabilidade solidária
Lei no 8.078/1990)
pelo dano causado ao consumidor, porquanto configurada a falha
na prestação de serviços.
3. Para desconstituir as premissas delineadas no aresto impugnado,
seria indispensável nova análise dos elementos fático-probatórios
existentes nos autos, providência vedada em recurso especial, ante o
óbice contido no enunciado da Súmula no 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
desta Corte, no sentido de que os shoppings centers são responsáveis pela
integridade física e pelos bens de seus frequentadores (AResp.608.712/SP,
Documento eletrônico VDA54445532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: b17bc70c-3b1f-439a-9f55-245b3ba50744

Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe
. Aplicável, na
3/3/2015)
espécie, a Súmula no 568 do STJ.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior
advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa
prevista no
§ 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor
art. 1.021,
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele
artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.325.551/MT,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
18/3/2019,
20/3/2019

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil, os
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora
recorrente, devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: b17bc70c-3b1f-439a-9f55-245b3ba50744

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.801.065 / SP
Número Registro: 2024/0435404-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10357953320228260405
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO C 5 LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
ANA BEATRIZ SILVA CAZARIN - SP460254
AGRAVADO
: ISABELLA FREIRE PEARGENTILE SENNA
AGRAVADO
: ARTHUR ALVES DE SENNA NETO
ADVOGADO
: ISABELLA FREIRE PEARGENTILE SENNA - SP389630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55295460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:30
Código de Controle do Documento: 81235ee4-caa5-45f0-80b8-0e3bf807b77c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:30
Código de Controle do Documento: 81235ee4-caa5-45f0-80b8-0e3bf807b77c